Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-54.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1000322-54.2022.8.11.0000
MANDADO DE SEGURANÇA no 1000322-54.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: LUIZ ANTONIO DE CASTILHO.
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO.
Processo na Origem no 0000186-34.2002.8.11.0046.
Comarca de Comodoro.
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE RECONHECEU O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO ACORDO ENTRE AS PARTES E O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PACTUADA E JULGOU EXTINTO O FEITO APONTADA COM ATO COATOR – EXIXTÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL - AÇÃO MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 267 DO STF - MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.
Não se mostra cabível a utilização de Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, exceto quando restar demonstrada manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder da decisão impugnada. Analogia à Súmula 267/STF.
A decisão apontada como ato coator não apresenta flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia.
A existência de outro meio para impugnar a decisão, torna o mandado de segurança a via inadequada para insurgir-se contra ela.
Mandado de Segurança não conhecido.
DECISÃO
Mandado de Segurança impetrado por LUIZ ANTONIO DE CASTILHO, contra ato coator atribuído ao JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO.
AÇÃO: Cumprimento de Sentença na Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. n.o 0000186-34.2002.8.11.0046- Cód. 6205 - Proc. 263/2006) que LUIZ ANTONIO DE CASTILHO move contra USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA e outros.
ATO COATOR: decisão que reconheceu o trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo entre as partes e o cumprimento da obrigação pactuada e julgou extinto o feito. (ID 114712953 - Pág. 1 e 114712955 - Pág. 2).
O impetrante relata que promoveu execução por título extrajudicial, com o objetivo de receber o valor constante de Nota Promissória n. 03/03 no valor de R$30.000,00, contra a ALCOMAT COMPANHIA SUCRO ALCOOLEIRA DE MATO GROSSO S.A. e outros, posteriormente substituída pela USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA.
No curso do processo as partes celebraram um acordo (114710455 - Pág. 1/4), que foi homologado pelo Juízo, segundo o qual, além do pagamento do valor estipulado no item 2, o credor, ora impetrante, teria direito ao levantamento de todos os valores bloqueados via BACEN JUD nas contas bancárias da USIMAT, até aquela data.
Noticiado o trânsito em julgado da sentença e o cumprimento da obrigação por parte da USIMAT, o Juízo julgou extinto o feito, com julgamento do mérito.
O Impetrante relata que solicitou o levantamento da importância penhorada, a qual imaginava encontrar se sob custódia em Conta Vinculada da execução, todavia, por ocasião do pagamento, verificou que tal depósito não recebeu a remuneração legal (correção monetária) a que faz jus.
Desse modo, requereu junto à Autoridade apontada como coatora a revisão do pagamento do valor bloqueado/penhorado, em petição protocolada de 18.07.2020 e requereu a complementação da diferença referente à correção monetária, no montante de R$127.835,95 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), o que restou indeferido.
O impetrante alega que restou violado o seu direito líquido e certo à diferença entre o valor do depósito e a correção monetária, por isso impetrou o presente mandado de segurança.
O ato apontado como coator é decisão de que entendeu ser impossível o pagamento da correção monetária, uma vez que o valor penhorado permaneceu na conta corrente da USIMAT até o dia do levantamento e não em uma conta judiciária, de modo que não estava sujeita à correção monetária. Tal ato, que também julgou extinto o feito é reputado ilegal pelo Impetrante.
Ressalta que houve prejuízo financeiro ao Impetrante, que atribui a falha direta do Juízo, ou do BANCO DO BRASIL S.A. porquanto viola o disposto no art. 854, § 5o, do CPC, por não terem providenciado a transferência do valor penhorado para conta vinculada ao juízo da execução, na qual seria automaticamente corrigida.
Ressalta ainda que é pessoa idosa, portanto imprescindível o deferimento do pedido inaudita altera pars, para o fim de se remunerar a quantia bloqueada/penhorada, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09.
Pugna pela concessão de liminar para suspender os efeitos do ato impugnado, determinando o imediato pagamento da diferença do valor penhorado, correspondente à remuneração da quantia depositada no curso do processo. No mérito, pugna pela concessão da segurança para determinar o cumprimento integral da liquidação referente ao valor bloqueado/penhorado, efetivando-se o pagamento na forma pactuada sobre a diferença correspondente à remuneração da aludida quantia a que faz jus o Impetrante, que atinge o importe de R$127.835,95 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), posição em 16.10.2020, devendo ser atualizado/corrigido monetariamente de conformidade com os termos do contrato (sic).
É o relato do necessário.
Decido.
Pois bem. Busca o impetrante LUIZ ANTONIO DE CASTILHO a concessão da segurança para determinar a revogação da decisão que determinou a extinção do feito, com julgamento do mérito, ao mesmo tempo que indeferiu o pedido para que fosse determinada a correção monetária do valor objeto da penhora judicial em conta da executada USIMAT.
Em primeiro lugar, é importante destacar que o valor de R$156.145,16 foi bloqueado/penhorado em 03.11.2011, porém deixou de ser transferido para a respectiva conta vinculada, como determinado na lei processual.
Não se mostra cabível a utilização de Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, exceto quando restar demonstrada manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder da decisão impugnada.
Aplica-se nesse caso, analogicamente, o teor da Súmula 267/STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Quando uma decisão é indicada como precedente para outra, os fatos não precisam ser idênticos nos dois casos, mas devem ser substancialmente semelhantes, sem diferença material (teoria da similaridade substancial fática).
2. O distinguishing, como técnica de observância do uso adequado dos precedentes, não comporta discussão em mandado de segurança, senão no recurso adequado à hipótese atinente ao inconformismo da parte interessada.
Não se admite a impetração de mandado de segurança para impugnar decisão judicial passível de recurso próprio.
3. É inadmissível a utilização de mandado de segurança sem a comprovação de teratologia ou de flagrante ilegalidade do ato judicial impugnado e sem a demonstração da ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no MS 26.515/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. ABUSIVIDADE E TERATOLOGIA. NÃO EVIDENCIADAS. USUCAPIÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 903, § 4o, DO CPC/2015. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL.
1. O mandado de segurança não constitui via idônea a amparar a revisão de ato de natureza jurisdicional, salvo situação de absoluta excepcionalidade em que restar cabalmente evidenciado o caráter abusivo ou teratológico da medida impugnada, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. O sugerido exame da documentação anexada aos autos, com vistas à verificação dos requisitos da posse, ou mesmo da prescrição aquisitiva alegada pelos ora agravantes, é providência incompatível com a via mandamental.
3. O mandado de segurança se mostra incabível quando o ato judicial questionado for passível de impugnação por recurso adequado ou meio processual previsto na legislação, visto que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de ação prevista no ordenamento jurídico.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 60.697/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 29/10/2020)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mandado de segurança não pode constituir-se em sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional.
Portanto, o ato apontado como coator não pode ser reputado como ilegal, porquanto se limitou a reconhecer que a sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes havia transitado em julgado e que a obrigação prevista no acordo havia sido cumprida, razão pela qual extinguiu o feito, com julgamento do mérito.
Dessa forma, se não restou demonstrada a flagrante ilegalidade, abuso de poder ou ainda a teratologia na decisão, e verificando-se a existência de outro meio para impugnar referida decisão, não é o mandado de segurança a via adequada para tanto.
Ante ao exposto, NÃO SE CONHECE DO MANDADO DE SEGURANÇA.
Intime-se.
Cumpra-se.
Transitado em julgado arquive-se
Cuiabá, 17 de janeiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6